Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704339-39.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA MARLUCY DA MOTA SILVA RECORRIDO: ALESSANDRO DE SOUZA SANTANA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCEDIDAS OPORTUNIDADES PARA A PARTE SE MANIFESTAR. OPÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS É FACULDADE DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega cerceamento de defesa, pois estava desacompanhada de advogado e não houve assistência técnica para que pudesse ter ciência das provas que poderia produzir para comprovar o fato. Afirma que há presunção de adimplemento de valores, pois se assim não fosse, a parte recorrida teria se manifestado nos autos. Sustenta que as partes tiveram imensa dificuldade técnica em relação aos equipamentos necessários para realização de videoconferência, requerendo designação de nova audiência. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Não foram ofertadas contrarrazões. III. Inicialmente consigna-se que não assiste razão à recorrente. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação do direito de uma das partes em produzir provas, o que pode acarretar em prejuízo ao objetivo perseguido com a demanda. IV. Analisando os autos, verifica-se que foi concedido à recorrente pelo juízo de origem inúmeras oportunidades de produzir provas para comprovar o alegado pagamento pelos serviços que seriam realizados pelo recorrido. Com efeito, após a audiência de conciliação, a parte autora foi intimada para anexar aos autos toda a documentação referente ao presente feito (ID 32612033). No Despacho de ID 32612045 o feito foi convertido em diligência para que a autora juntasse aos autos documento que comprovasse o pagamento do valor a ser ressarcido, bem como fotos do local em que o serviço seria realizado. A parte autora informou que “não pegamos o recibo e demos o dinheiro em espécie. A única prova que vou ter são as câmeras de um local que gravaram a hora da transação, e estamos atrás para conseguir as filmagens” (ID 32612049). Ato contínuo, o magistrado concedeu o prazo de 10 dias à autora, que não se manifestou. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter o magistrado “a quo” oportunizado à parte autora apresentar provas nos autos. V. À luz do art. 3o, da Lei n. 9.099/95, o ajuizamento da ação pelo procedimento dos Juizados Especiais ou pelo rito da Justiça Comum é faculdade da parte autora. Além disso, nas causas de até 20 salários mínimos é faculdade da parte estar assistida por advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95), não cabendo aos serventuários da justiça fazer as vezes de advogado, orientando a parte quanto às provas que deve produzir ou fornecer qualquer outra orientação sobre o impulsionamento do processo. No mais, a Constituição Federal assegurou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88). VI. Quanto ao pleito da designação de nova audiência, em que pese as alegações da recorrente, observa-se que não teve dificuldade em acessar o ambiente virtual para participar da primeira audiência de conciliação designada. A parte ré foi quem apresentou dificuldade técnica para acessar a sala, o que a impediu de participar da audiência. Após manifestação, o magistrado de origem concedeu prazo ao réu para se manifestar nos autos, o que em nada prejudicou o deslinde da controvérsia (art. 282, §1o, do CPC). VII. Por fim, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o pagamento dos valores que pretende ver ressarcidos e nem a inadimplência da parte ré (art. 373, I, do CPC), o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 1o, III, art. 2o, art. 5o, caput, art. 5o, XXII, 5o, LIV e LV CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa quando foi indeferido a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual era imprescindível para comprovar suas alegações e, posteriormente fora proferida sentença cuja fundamentação discorre que a autora/recorrida não comprovou “o alegado pagamento pelos serviços que seriam realizados pelo recorrido”, o que culminou na improcedência da demanda. Afirma, ainda, que conquanto tenha sido conferido prazo para comprovar suas alegações, teve "dificuldade quanto ao acesso à justiça", razão pela qual ratifica a necessidade de realização da solenidade pleiteada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “Inicialmente consigna-se que não assiste razão à recorrente. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação do direito de uma das partes em produzir provas, o que pode acarretar em prejuízo ao objetivo perseguido com a demanda. IV. Analisando os autos, verifica-se que foi concedido à recorrente pelo juízo de origem inúmeras oportunidades de produzir provas para comprovar o alegado pagamento pelos serviços que seriam realizados pelo recorrido. Com efeito, após a audiência de conciliação, a parte autora foi intimada para anexar aos autos toda a documentação referente ao presente feito (ID 32612033). No Despacho de ID 32612045 o feito foi convertido em diligência para que a autora juntasse aos autos documento que comprovasse o pagamento do valor a ser ressarcido, bem como fotos do local em que o serviço seria realizado. A parte autora informou que “não pegamos o recibo e demos o dinheiro em espécie. A única prova que vou ter são as câmeras de um local que gravaram a hora da transação, e estamos atrás para conseguir as filmagens” (ID 32612049). Ato contínuo, o magistrado concedeu o prazo de 10 dias à autora, que não se manifestou. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter o magistrado “a quo” oportunizado à parte autora apresentar provas nos autos.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, I do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que "em que pese as alegações da recorrente, observa-se que não teve dificuldade em acessar o ambiente virtual para participar da primeira audiência de conciliação designada, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal